Tribunal: TJES
Processo: 0001047-45.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001047-45.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAFAEL OLIVEIRA MARCIO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO QUALIFICADO.
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA
S
MATÉRIA
S
ANALISADA
S
.
INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração não são a via própria para o reexame de matéria já analisada no acórdão, devendo ser desprovidos quando não ficar evidenciada a existência de omissão, sobretudo quando a insurgência é contra o resultado do julgamento.

2.
Embargos de Declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001047-45.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAFAEL OLIVEIRA MARCIO

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
RAFAEL OLIVEIRA MÁRCIO
,
em face do v. acórdão acostado ao id. 7442066, via do qual esta Câmara, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público Estadual, no sentido de condenar o embargante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, CP), à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Consoante se infere das razões recursais (id. 7959160), a Defesa do embargante alega que houve omissão quanto às teses sustentadas em sede de contrarrazões defensivas, a saber, nulidade do reconhecimento fotográfico em sede policial, e alegações relacionadas às provas dos autos, notadamente a existência de sérias controvérsias nos depoimentos da vítima.

Com base em tais fundamentos, requer o saneamento do vício, com a concessão de efeitos infringentes.

De uma simples leitura das alegações do embargante, verifico nitidamente que não se trata de omissão, mas sim de manifesto inconformismo do recorrente, com a decisão proferida por essa Turma julgadora.

Dessa forma, em que pese a discordância quanto à resolução dada ao caso, não há espaço para sustentar referido vício no julgamento, haja vista que notório do acórdão (id. 7833064) e do voto (id. 7442058) o enfrentamento explícito e zeloso acerca das provas de cometimento do delito de roubo qualificado, e da inexistência de nulidade por violação ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Entendo que a razão do presente recurso não é a imperfeição do julgado, mas o inconformismo com o seu resultado.

Ademais, prudente se faz ressaltar que, não se exige, consoante jurisprudência pátria, que o Magistrado rebata todas as teses suscitadas pela nobre defesa.

Nessa linha, não há como, por via tão estreita, rediscutir a matéria já debatida por esta Corte, eis que ausente qualquer das hipóteses autorizadas pela lei processual penal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.